Tribunal: STF
Processo: Rcl 43354
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga/SP contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível do Colégio Recursal de Itapetininga nos autos do Processo 1006620-53.2018.8.26.0269, por suposto desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal e ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do ARE 835.833-RG/RS (Tema 800 da Repercussão Geral).



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao fundamentar-se no aresto do referido recurso: (i) violou-o, por ele ser inaplicável ao caso; (ii) deixou de aplicar o paradigma correto, o qual seria o RE 1162672-RG (Tema 1.019 da Repercussão Geral); (iii) usurpou a competência desta Corte.



    Deferi o pedido de liminar (documento eletrônico 38).



    As informações foram devidamente prestadas (documento eletrônico 41).



    Em contestação, a beneficiária da decisão reclamada defendeu a improcedência da reclamação (documento eletrônico 57).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação (documento eletrônico 45).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, embora na apreciação da medida cautelar eu tenha compreendido de forma diversa, agora, após a completa instrução do feito, entendo que a pretensão não merece acolhida. 



    Transcrevo trecho da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, mantida pelo acórdão reclamado:



    “O recurso extraordinário não reúne condições de admissibilidade.



    E isso porque os dispositivos constitucionais enfocados pela recorrente não foram apreciados pela decisão recorrida, de modo explícito, como vem sendo exigido pela Excelsa Corte, faltando, assim, uma condição para o processamento do recurso, que é o prequestionamento viabilizador da instância excepcional.



    Dessa forma, impedem a admissão do recurso extraordinário as Súmulas 282 e 356 do Colendo Supremo Tribunal Federal.



    […]



    Por outro lado, ressalte-se que o C. STF já concluiu pela excepcionalidade de repercussão geral nas demandas propostas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei nº 9.099/95, diante da falta de adequada e detalhada justificação constitucional, como é o caso dos autos:



    […]



    (Tema 800 ARE 835833, Tribunal Pleno, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJ 19/03/2015, DJe 25/03/2015).



    Ainda, é bom que se diga que a repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF), de modo que, consequentemente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, inviável, também, o reconhecimento da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, § 3º, da CF).



    Posto isso, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil.” (pág. 20 do documento eletrônico 30 e pág. 1 do documento eletrônico 31)



    A tese relativa ao julgamento do Tema 800 da Repercussão Geral, por sua vez, foi fixada nos seguintes termos: 



    “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados.” (grifei)



    Assim, após examinar detidamente o ato reclamado e o acórdão proferido no leading case, entendo que os fundamentos os quais embasaram o julgamento do ARE 835.833-RG/RS são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 



    Com efeito, examinando os autos com maior verticalidade, verifico que a questão constitucional suscitada no recurso extraordinário não está devidamente prequestionada, nos termos exigidos pela pacífica jurisprudência desta Corte, tendo em vista que não foram opostos os cabíveis embargos de declaração.



    Nesse contexto, de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido por Juizado Especial Cível, que versa sobre questão constitucional não prequestionada, por não terem sido opostos os cabíveis embargos declaratórios, está correta a aplicação do Tema 800/RG, o que afasta, por completo, a possibilidade de incidência do Tema 1.019/RG, suscitado pelo reclamante.



    Ademais, esta Suprema Corte só admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de evidente teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.



    Nesse sentido: Rcl 40.556-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; Rcl 33.637-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 39.150-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; e Rcl 45.061-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma.



    Dessa forma, inexistiu usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que observou estritamente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, e § 2º, do novo CPC.



    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Cassada a liminar anteriormente concedida.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Colégio Recursal de Itapetininga/SP. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator